Tribunal: TJDFT
Processo: 0742968-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742968-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROSB AGROPECUARIA S.A. AGRAVADO: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE, CRISTINA ROCHA REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, AGROSB AGROPECUÁRIA S.A., contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão da execução no 0740795-03.2021.8.07.0001 ou, subsidiariamente, deferir a penhora no rosto da execução. Na origem, discute-se o suposto descumprimento da Cláusula 4.1, “f”, da escritura pública e da Cláusula 5.1.7 da promessa de compra e venda da Fazenda Itacaiúnas (IDs no 39064552 e 39064510, origem), que impunham aos réus a entrega de área de mata equivalente à de pastagem para fins de regularização ambiental da propriedade. A autora pretende, assim, a condenação dos réus ao cumprimento da obrigação contratual, além da suspensão da execução no 0740795-03.2021.8.07.0001 até a definição dos valores devidos entre as partes. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Entendo que não subsiste motivo para a manutenção da suspensão dos processos no 0718630-30.2019.8.07.0001 e no 0713724-94.2019.8.07.0001, razão pela qual devem seguir com tramitação regular, de forma conjunta. Processo n. 0718630-30.2019.8.07.0001 Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, proposta pelas partes acima qualificadas. Em síntese, a autora alega que os réus descumpriram cláusula contratual referente à entrega de área de reserva legal da Fazenda Itacaiúnas, localizada no Estado do Pará. O compromisso decorre de contrato de promessa de compra e venda e da escritura pública firmados entre as partes, nos quais ficou ajustado que os réus deveriam entregar uma área de mata nativa equivalente à área de pasto existente na fazenda, para fins de regularização ambiental. A autora afirma que o contrato foi celebrado em 2008, com preço provisório de R$ 27 milhões, baseado na estimativa de 1.800 alqueires de pasto. Os réus teriam assumido a obrigação de realizar o georreferenciamento e levantamento da área, bem como entregar a reserva legal correspondente. No entanto, segundo a autora, tais obrigações não foram cumpridas, o que a levou a efetuar pagamentos com base em estimativas, confiando na resolução amigável das pendências. Alega ainda que a situação se agravou com a adesão da AgroSB ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), tornando urgente a regularização da área. A escritura pública confirma que a fazenda possui 10.003 hectares, dos quais 8.775 são de pasto, mas apenas 253 alqueires de mata foram entregues, gerando uma pendência de 1.559,3 alqueires. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para que os réus cumpram imediatamente a obrigação de entrega da área de reserva legal, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela e a condenação dos réus ao cumprimento da obrigação ou sua conversão em perdas e danos. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora não se mostram suficientemente relevantes ou amparados por prova idônea, não sendo possível, neste momento, reconhecer alta probabilidade de veracidade dos fatos alegados. Os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, o descumprimento contratual, tampouco a responsabilidade dos réus, especialmente considerando que estes ajuizaram execução de título extrajudicial visando o recebimento de valores decorrentes da compra e venda, supostamente inadimplidos pela autora. Assim, a análise sobre eventual descumprimento contratual deverá ocorrer em sede de cognição exauriente, com a formação da relação processual e produção de provas. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa indicam a baixa probabilidade de composição nesta fase inicial. Ademais, conforme decisão proferida no PA SEI 0014589/2025, encontra-se suspensa a remessa de processos ao NUVIMEC. Assim, deixo de designar audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de sua eventual realização, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e de presunção de veracidade das alegações de fato constantes da petição inicial. Em caso de insucesso na localização da parte ré, autorizo, desde já, com fundamento no princípio da cooperação e nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados disponíveis a este juízo. Para evitar futuras solicitações de novas diligências, esclareço à parte autora que as consultas aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD representam o esgotamento dos meios disponíveis para localização do paradeiro da parte requerida. Caso as pesquisas não resultem em novos endereços ou as diligências se revelem infrutíferas, deverá a parte autora requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Processo 0713724-94.2019.8.07.0001 Trata-se de ação indenizatória proposta pela parte autora, que busca a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais. Em síntese, a autora alega diversos inadimplementos contratuais relacionados à aquisição da Fazenda Itacaiúnas, situada em Marabá/PA. Sustenta que os réus omitiram informações relevantes no contrato de compra e venda e na escritura pública, tais como: a existência de procedimento de desapropriação instaurado pelo INCRA desde 2003; invasões anteriores à assinatura do contrato; e embargos ambientais que atingem mais de 3 mil hectares da área vendida como pasto. Afirma, ainda, que os réus declararam falsamente que o imóvel estava livre de quaisquer ônus, que sempre exerceram posse mansa e pacífica sobre a propriedade, e que não havia qualquer processo de desapropriação em curso. Após a assinatura do contrato, a Fazenda foi invadida por movimentos sociais, em razão da classificação de improdutividade atribuída pelo INCRA, o que inviabilizou sua exploração econômica pela autora. A autora também aponta o descumprimento de obrigações contratuais por parte dos réus, como a realização do georreferenciamento, o levantamento da área de pasto e a entrega da reserva legal. Apesar das irregularidades, a empresa AgroSB iniciou os pagamentos previstos contratualmente, confiando na resolução amigável das pendências. Foram celebrados três termos aditivos para prorrogação de prazos e ajustes de cláusulas, sem que os problemas fossem solucionados. No mérito, requer indenização por danos emergentes, estimados em R$ 4.150.744,00, decorrentes da desvalorização da Fazenda pela conversão de área de pasto em mata, bem como por lucros cessantes, em razão da impossibilidade de exploração econômica da propriedade desde 2009. Pleiteia, ainda, indenização no valor de R$ 6.917.700,00 pelas áreas embargadas pelo IBAMA, que correspondem a mais de 30% da área de pasto contratada. Fundamenta a pretensão no artigo 389 do Código Civil e nas cláusulas contratuais que atribuem aos réus a responsabilidade por prejuízos decorrentes de omissões ou erros nas declarações prestadas. É o relatório. Decido. As circunstâncias da causa indicam a baixa probabilidade de composição nesta fase inicial. Ademais, conforme decisão proferida no PA SEI 0014589/2025, encontra-se suspensa a remessa de processos ao NUVIMEC. Assim, deixo de designar audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de sua eventual realização, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e de presunção de veracidade das alegações de fato constantes da petição inicial. Em caso de insucesso na localização da parte ré, autorizo, desde já, com fundamento no princípio da cooperação e nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados disponíveis a este juízo. Para evitar futuras solicitações de novas diligências, esclareço à parte autora que as consultas aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD representam o esgotamento dos meios disponíveis para localização do paradeiro da parte requerida. Caso as pesquisas não resultem em novos endereços ou as diligências se revelem infrutíferas, deverá a parte autora requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Publique-se para ciência da autora.” Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou a conexão e a interdependência entre as ações judiciais que discutem obrigações recíprocas oriundas do mesmo contrato. Argumenta que os agravados descumpriram obrigação contratual expressa (Cláusula 4.1, “f”, da escritura pública – ID no 39064552) consistente na entrega de área de mata equivalente à área de pastagem da Fazenda Itacaiúnas, para fins de regularização ambiental. Aduz que, embora a execução promovida pelos agravados vise à cobrança de parcelas remanescentes do contrato, o inadimplemento deles impede a continuidade do pagamento, justificando a suspensão da execução ou, alternativamente, a penhora no rosto dos autos. Alega que a verossimilhança do direito decorre de confissão expressa dos agravados nos Termos Aditivos e na contestação (ID no 70819255), e que o perigo de dano é manifesto diante da execução de cerca de R$ 30 milhões, com risco de dilapidação patrimonial, conforme certidão SERASA (ID no 249616833). Defende que a jurisprudência do TJDFT admite a suspensão de execuções quando há prejudicialidade externa com ação de conhecimento em curso. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a execução no 0740795-03.2021.8.07.0001 até o julgamento definitivo das ações conexas, ou, subsidiariamente, a penhora no rosto dos autos da execução, até o limite do valor discutido na ação originária. Preparo recolhido. O recurso foi-me distribuído em razão de afastamento do Relator prevento, Des. Fernando Habibe. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. O presente recurso possui conexão com o Agravo de Instrumento no 0742965-09.2025.8.07.0000, interposto pela mesma agravante contra decisão proferida na ação indenizatória no 0713724-94.2019.8.07.0001, também em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília/DF, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato de compra e venda da Fazenda Itacaiúnas. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal, visando à suspensão da execução n. 0740795-03.2021.8.07.0001 ou, subsidiariamente, à penhora no rosto dos autos, até o julgamento da ação indenizatória em curso na origem. Em relação ao pedido de suspensão do processo de execução, não vislumbro relação de prejudicialidade entre o processo de origem e a execução n. 0740795-03.2021.8.07.0001. O art. 313, do CPC, aplicável à execução, dispõe que suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. No processo de origem, a discussão se limita à obrigação de fazer decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural. Os agravados assumiram a obrigação de entregar uma área de mata nativa equivalente à área de pasto existente na fazenda, para fins de regularização ambiental. Na execução n. 0740795-03.2021.8.07.0001, ajuizada pelos promitentes vendedores do imóvel, ora agravados, o título executivo extrajudicial é a escritura pública de compra e venda da Fazenda Itacaiúnas, firmado entre as mesmas partes. Os requisitos de validade do título já foram amplamente examinados nos Embargos à Execução anteriormente ajuizados, ocasião em que foi reconhecida a sua plena eficácia e exequibilidade. Assim, não subsiste qualquer circunstância fática ou jurídica capaz de justificar a suspensão da execução. De outra parte, o agravante pretende a suspensão da execução n. 0740795-03.2021.8.07.0001 a fim de garantir possível direito à compensação. O instituto da compensação é regulado pelo Código Civil, nos seguintes termos: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” Exige-se, portanto, que as dívidas sejam líquidas e vencidas para serem compensadas. No caso em exame, a pretensão do processo de origem é condenatória em obrigação de fazer consistente em entregar área de mata (reserva legal), o que não é compatível com a compensação, que pressupõe dívidas líquidas e vencidas. Em relação ao pedido de penhora no rosto dos autos da execução n. 0740795-03.2021.8.07.0001, não vislumbro probabilidade do direito que justifique a concessão da medida neste momento processual. As alegações da agravante, no sentido de que a agravada não cumpriu sua parte no contrato de promessa de compra e venda, é questão que demanda manifestação da parte contrária e exame aprofundado de questões contratuais e probatórias, incompatível com a cognição sumária. A penhora no rosto dos autos constitui medida expropriatória típica da fase de execução, destinada a assegurar a satisfação de crédito já reconhecido, não se compatibilizando com o atual estágio cognitivo do processo de origem. Nesta fase, ainda não há demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado pela agravante, o que inviabiliza a concessão da medida cautelar pretendida. Ademais, a existência da execução n. 0740795-03.2021.8.07.0001, fundada no mesmo contrato de promessa de compra e venda, revela que a própria agravante deixou de adimplir obrigações contratuais assumidas, enfraquecendo, assim, a verossimilhança de sua pretensão em exigir o cumprimento do contrato (art. 476 do Código Civil). Por fim, não há no processo elementos concretos que evidenciem risco de dilapidação patrimonial capaz de justificar a adoção de medida de urgência dessa natureza. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem o processo concluso ao Relator prevento para julgamento do recurso. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w